Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715537-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CHARLES ROMER SAPPAG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da ação n. 0052637-41.2009.8.07.0001 movida em desfavor de CHARLES ROMER SAPPAG, determinou o arquivamento provisório do processo, com base no artigo 1o do Provimento n. 13/2012 e no artigo 2o do Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nas razões recursais (ID 25680527), sustenta que a decisão agravada determinou o arquivamento do feito, sem que fossem adotadas as medidas necessárias para a efetiva citação do executado ou para a satisfação do crédito público. Argumenta que a execução fiscal não se enquadra na hipótese prevista nos Provimentos citados, pois o valor atualmente executado é de R$ 22.256,22 (vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos). Argumenta que a decisão viola o princípio da inafastabilidade de jurisdição e impede que o Poder Público adote medidas para recuperar seu crédito, em afronta ao inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal. Aduz que, caso prevaleça o entendimento do juízo a quo, os valores inferiores ao patamar indicado no art. 2o do Provimento n. 54/2021 poderão deixar de ser adimplidos, porquanto o Distrito Federal não terá meios de executá-los. Defende, nesses termos, a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo douto magistrado, diante da recusa de prestação jurisdicional. Por conseguinte, assevera ter a decisão hostilizada violado o princípio da oficialidade, contido no art. 2o do Código de Processo Civil, assim como o direito à solução integral do mérito, inserido no art. 4o do diploma processual, haja vista que o crédito poderá ser atingido pela prescrição, seja na modalidade inicial, seja na modalidade intercorrente. Acrescenta que a execução fiscal deve se desenvolver no interesse do credor, com a adoção de todas as medidas legais para a satisfação do crédito. No caso dos autos, ao arquivar a execução antes da citação, o decisum contrariou o disposto no art. 797 do CPC. Salienta o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Com tais argumentos, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinado o prosseguimento da execução. No mérito, pleiteia a reforma do decisum. Preparo dispensado, por força de isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada, desde já, a citação do executado. No mérito, postula a confirmação da medida liminar. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso em apreço, discute-se a possibilidade de arquivamento de execução fiscal como base no artigo 2o do Provimento da Corregedoria de Justiça n. 54/2021, assim redigido: Art. 2o Fica atualizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13, de 2012, o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal, que passa a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). No caso vertente, consta da CDA de ID 16996298 (origem), o valor da causa de R$ 7.244,82 (sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) – inferior ao limite estabelecido no dispositivo supracitado. Aduz o ente distrital que o arquivamento do feito, sem que tenha havido a expedição de despacho citatório, coloca a Fazenda Pública em posição severamente desfavorável, pois resta impedida de dar prosseguimento à execução e, ao mesmo tempo, não assegura a interrupção do prazo prescricional. De plano, cumpre destacar que a tutela provisória vindicada em grau recursal, caso deferida, esgotaria o mérito da insurgência. Sem embargo, conforme disposto no artigo 1o, §1o, do Provimento n. 13/2012 da Corregedoria, o arquivamento é providência provisória, podendo a execução ser retomada por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor. Confira-se: § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Portanto, ausente a urgência da medida, o exame da questão de fundo pode aguardar o julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Dispensada a intimação da parte agravada, pois ainda não perfectibilizada a relação processual. Brasília, 24 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator